Tribunal: STJ
Processo: 0128155-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995777 - ES (2025/0128155-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: W L D DE S (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES032348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ORGANICAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM REGULAR
TRAMITAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, o processo tem regular tramitação. Não se verifica
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas
de aferição da razoável duração do processo. O tempo de prisão cautelar
(julho de 2024) não se mostra excessivo para o processamento de feito
complexo, com pluralidade de réus (sete) e diversidade de condutas
delitivas (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar
organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio).
Outrossim,
a
ação
penal
tem
sido
impulsionada
constantemente. Os acusados foram citados, constituíram advogados e
apresentaram respostas à acusação em momentos distintos, devendo ser
ressaltado, ainda, a necessidade de nomear Defensor Dativo para alguns
deles. Em andamento recente (16/4/2025), foi reavaliada a necessidade
da prisão, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, oportunidade em que o julgador de primeiro grau
concluiu que não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório
capaz de alterar os fundamentos dos provimentos anteriores.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a
periculosidade do paciente. Destacou-se que o agente era o encarregado
de guardar e embalar os entorpecentes do grupo criminoso, além de ser
um dos responsáveis em promover ataques violentos aos potenciais rivais.
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
3. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
Documento eletrônico VDA48660267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0f445d2c-15e1-4278-9fec-bd759213d1dc

providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0f445d2c-15e1-4278-9fec-bd759213d1dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 995777 - ES (2025/0128155-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: W L D DE S (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES032348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ORGANICAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM REGULAR
TRAMITAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, o processo tem regular tramitação. Não se verifica
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas
de aferição da razoável duração do processo. O tempo de prisão cautelar
(julho de 2024) não se mostra excessivo para o processamento de feito
complexo, com pluralidade de réus (sete) e diversidade de condutas
delitivas (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar
organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio).
Outrossim,
a
ação
penal
tem
sido
impulsionada
constantemente. Os acusados foram citados, constituíram advogados e
apresentaram respostas à acusação em momentos distintos, devendo ser
ressaltado, ainda, a necessidade de nomear Defensor Dativo para alguns
deles. Em andamento recente (16/4/2025), foi reavaliada a necessidade
da prisão, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, oportunidade em que o julgador de primeiro grau
concluiu que não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório
capaz de alterar os fundamentos dos provimentos anteriores.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a
periculosidade do paciente. Destacou-se que o agente era o encarregado
de guardar e embalar os entorpecentes do grupo criminoso, além de ser
um dos responsáveis em promover ataques violentos aos potenciais rivais.
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
3. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
Documento eletrônico VDA48380497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: b80711d8-6f72-4ccb-aafe-3d74578f13e9

providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por W. L. D. DE S. contra decisão
singular por mim proferida, às fls. 1268/1276, em que não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 1278/1284), a defesa reitera o excesso de prazo na
prisão preventiva, na medida em que o paciente está preso há mais de 8 meses.
Acresce que a custódia cautelar carece de fundamentação contemporânea e
individualizada, pois é baseada em suposições genéricas e referências indiretas.
Reafirma a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a liberdade do ora agravante. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, a critério do
juízo de origem.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, no caso, na hipótese, o processo tem regular
tramitação. Não se verifica violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. O tempo de
prisão cautelar (julho de 2024) não se mostra excessivo para o processamento de feito
complexo, com pluralidade de réus (sete) e diversidade de condutas delitivas (crimes
de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização
criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio).
Outrossim, a ação penal tem sido impulsionada constantemente. Os acusados
foram citados, constituíram advogados e apresentaram respostas à acusação em
momentos distintos, devendo ser ressaltado, ainda, a necessidade de nomear
Defensor Dativo para alguns deles. Em andamento recente (16/4/2025), foi reavaliada
a necessidade da prisão, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
oportunidade em que o julgador de primeiro grau concluiu que não houve qualquer
alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos dos
provimentos anteriores.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado
no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a
responsabilidade pela demora do feito.
Documento eletrônico VDA48380497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: b80711d8-6f72-4ccb-aafe-3d74578f13e9

Tampouco prospera o
relativamente à alegação de falta de fundamentação
writ
do decreto preventivo.
Como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade do paciente. Destacou-
se que o agente era o encarregado de guardar e embalar os entorpecentes do grupo
criminoso, além de ser um dos responsáveis em promover ataques violentos aos
potenciais rivais.
O Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela.
idônea e suficiente para a prisão preventiva"
Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
).
20/2/2009
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
De mais a mais, a presença de condições pessoais favoráveis, como residência
fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando
devidamente fundamenta, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48380497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: b80711d8-6f72-4ccb-aafe-3d74578f13e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 995.777 / ES
Número Registro: 2025/0128155-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006502120248080030
00552677402407108621315
50001701420258080000
50078647520248080030 50095163020248080030 50122678720248080030 552677402407108621315
6502120248080030 70001733220258080000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRANTE : FELIPE ROCHA GONSALVES
ADVOGADO
: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES032348
CORRÉU
: D DE J DA L
PACIENTE
: W L D DE S (PRESO)
CORRÉU
: L DOS S DE A
CORRÉU
: R B B N
CORRÉU
: J A DOS S
CORRÉU
: J D DE P R
CORRÉU
: F S DE J
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48640577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 77490b7a-4f66-47d3-a1a7-e05c6a2f41da

AGRAVANTE : W L D DE S (PRESO)
ADVOGADO : FELIPE ROCHA GONSALVES - ES032348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:32
Código de Controle do Documento: 77490b7a-4f66-47d3-a1a7-e05c6a2f41da